Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-82.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000020-82.2021.8.05.0136

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARIO CESAR SOUZA CARVALHO

Advogado(s): ROBSON CLEITON DE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM REGIÃO AFETADA POR ESTIAGENS. INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação popular ajuizada com o objetivo de anular o Decreto Expropriatório nº 62/2020, expedido pelo Município de Jacaraci para desapropriação de área denominada "Pedra Furada", visando à captação de água para consumo humano em razão de estiagens frequentes. Alega-se inexistência de licenciamento ambiental, lesividade ao meio ambiente e vícios no procedimento expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) determinar se a captação de água na área objeto do Decreto Expropriatório configura ilegalidade por ausência de licenciamento ambiental e estudos técnicos; (II) estabelecer se o ato expropriatório gera lesividade ao meio ambiente ou ao patrimônio público; (III) avaliar a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas periciais e testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental para a captação de água foi regularmente emitida pelo INEMA (ID 56371033
)
, conforme legislação aplicável, atestando a ausência de impacto ambiental significativo.

4. Estudos técnicos e relatórios ambientais acostados aos autos, incluindo o Relatório de Fiscalização Ambiental (RFA – ID 56370946) e o projeto técnico de captação de água (ID 56371028
)
, demonstram que não há degradação da fauna, flora ou curso do rio na área objeto do decreto, afastando a alegada lesividade ambiental.

5. A ação popular requer, para prosperar, a comprovação simultânea de ilegalidade e lesividade do ato impugnado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais pátrios, o que não foi demonstrado nos autos.

6. O indeferimento de provas periciais e testemunhais pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento se baseou em documentação suficiente para formar o convencimento do magistrado, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

7. A conduta do apelante, que anteriormente apresentou projeto para uso turístico da área desapropriada, com a construção de um quiosque, revela interesse particular incompatível com os propósitos de preservação ambiental alegados, justificando a multa por litigância de má-fé aplicada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação cível conhecido e não provido. sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A ação popular requer a demonstração de ilegalidade e lesividade do ato impugnado para sua procedência.

2. A inexigibilidade de licenciamento ambiental é válida quando devidamente fundamentada e respaldada por estudos técnicos que comprovem a ausência de impacto ambiental significativo.

3. O indeferimento de provas periciais e testemunhais não configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é fundamentado em elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LXXIII e XXIV; Lei nº 4.717/1965, arts. 1º e 19; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), art. 3º, II; CPC/2015, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 121.431/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 25.04.2005; TJ-RJ, Remessa Necessária nº 0029224-22.2018.8.19.0042, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 03.08.2021; TJ-GO, Remessa Necessária nº 0057967-43.2012.8.09.0038, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, j. 05.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso da apelação cível nº 8000020-82.2021.8.05.0136 em que é apelante
DARIO CESAR SOUZA CARVALHO
e apelado
MUNICÍPIO DE JACARACI
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e

NEGAR
provimento ao recurso de apelação cível,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239